Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001418-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MEDINA DORNAS - CPF: 038.566.121-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MARIANA SANTOS FERRAZ (VÍTIMA), JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (ADVOGADO), MEIRE MARIA PEREIRA SANTOS MELO - CPF: 842.553.071-72 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001418-70.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA
PACIENTE: MEIRE MARIA PEREIRA SANTOS MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, COM EMPREGO DE ASFIXIA, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, E MAUS-TRATOS – PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA REINQUIRAÇÃO DA VÍTIMA OBJETIVANDO INGRESSAR COM AÇÃO REVISIONAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“Deve ser admitida a justificação criminal com o fim de constituir material probatório para instruir ação de revisão criminal, tendo em vista que a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída.

A manifesta intenção do recorrente em propor ação revisional - que exige a existência de prova pré-constituída - com o fim de se ver absolvido, constitui fundamento suficiente ao deferimento de realização de audiência de justificação.

Compete ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da revisão criminal, dar às provas colhidas o valor que lhes for admissível.

Estando demonstrado o cerceamento ao direito de ampla defesa do recorrente, resta patente a ilegalidade da decisão que indeferiu a justificação, bem como do acórdão que a manteve, sendo necessária a desconstituição do julgado para determinar a realização da requerida justificação criminal”
[STJ, REsp n. 774.079/RS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/8/2006, DJ de 25/9/2006, p. 303].

“Na hipótese, o ato judicial que fulminou a pretensão da defesa do paciente de produzir prova que, teoricamente, poderia instruir ação de revisão criminal, cuja causa de pedir se baseia em suporte idôneo – declaração nova da vítima, com substancial modificação do contexto fático, lavrada em documento público -, revela-se manifestamente ilegal e arbitrário, por impedir, por via transversa, a busca posterior de sua absolvição, antecipando-se ao exame de questão de competência exclusiva do Tribunal de Justiça”
[TJMT, N.U 1025241-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 12/3/2023].

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Jurandir Junior Leal Almeida, em favor de Meire Maria Pereira Santos Melo, condenada definitivamente à reprimenda de 14 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de asfixia, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar, por omissão, em sua forma tentada, e de maus-tratos [art. 121, § 2o, incisos II, III, IV, VI e § 2o-A, inciso I, art. 13, § 2o, alínea “a”, c.c. art. 14, inciso II, e art. 136, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Aduz o impetrante que a paciente ingressou com ação de justificação criminal, na qual se buscava a reinquirição da vítima, visando instruir futuro pedido de revisão criminal.

Entretanto, o magistrado de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Postula, ao final, a imediata retomada da tramitação do pedido de justificação criminal.

A liminar foi deferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a defesa de Meire Maria Pereira Santos Melo manejou ação de produção antecipada de provas [processo n. 1011069-40.2022.8.11.0040], objetivando a reinquirição da vítima, Andreia Mariana Santos Ferraz, com o propósito de instruir futuro pedido de revisão criminal.

Entretanto, em 7/12/2022, o feito foi extinto sem resolução do mérito, conforme se infere de excerto da sentença hostilizada:

“Assim, na esteira da cautelar probatória a adequação/utilidade está, intrinsecamente, relacionada à finalidade visada na ação penal a ser intentada.

In casu
, porém, urge salientar que a desconstituição da coisa julgada por uma ‘nova prova’ exige que esta seja dotada de uma extraordinária força probante, não podendo ser assim qualificada aquela prova que apenas apresente uma nova versão dos fatos por quem tem interesse direto na modificação do julgado.

Sob esse viés, forçoso concluir pela ausência de interesse processual, porquanto, na ação primitiva, houve comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Nessa toada, em verdade, a pretensão deduzida limita-se à rediscussão do julgado com o reexame de prova que fora exaustivamente debatida.

Assim, os requerentes não demonstraram a necessidade/utilidade/adequação – critério ou circunstâncias indicativas do interesse de agir –, para se valerem da via processual escolhida, para alcançar o fim pretendido, qual seja, o achado de prova nova ou desconhecida, após a sentença, hábil a alterar o resultado do julgamento condenatório.

Destarte, a ausência do interesse de agir está intimamente ligado a utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, o que conduz ao indeferimento do pedido inicial.

Ante o exposto, ausente interesse processual, extingo este feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente a este procedimento”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela autoridade coatora, entendo que procede a pretensão defensiva deduzida na presente ação constitucional.

Conforme já decidiu o STJ
“Deve ser admitida a justificação criminal com o fim de constituir material probatório para instruir ação de revisão criminal, tendo em vista que a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída.

A manifesta intenção do recorrente em propor ação revisional - que exige a existência de prova pré-constituída - com o fim de se ver absolvido, constitui fundamento suficiente ao deferimento de realização de audiência de justificação.

Compete ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da revisão criminal, dar às provas colhidas o valor que lhes for admissível.

Estando demonstrado o cerceamento ao direito de ampla defesa do recorrente, resta patente a ilegalidade da decisão que indeferiu a justificação, bem como do acórdão que a manteve, sendo necessária a desconstituição do julgado para determinar a realização da requerida justificação criminal”
[1]
.

Conquanto, a meu sentir, o remédio processual adequado fosse o manejo do mandado de segurança, porquanto, pelo menos em tese, não estamos diante de ofensa ao
jus ambulandi
da condenada, ou seja, não se discute sua liberdade de locomoção, há precedentes neste Sodalício admitindo a impetração de
habeas corpus
em situações desse jaez.

Colho da jurisprudência:

“O pedido de justificação criminal com o fim de ouvir nova versão de testemunha para instruir futura ação de revisão criminal constitui fundamento suficiente para seu deferimento, porquanto a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída, competindo ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da ação revisional valorar às novas provas produzidas, de modo que há cerceamento ao direito de ampla defesa do paciente, o indeferimento do pleito defensivo”
[2]
.

“‘Deve ser admitida a justificação criminal com o fim de constituir material probatório para instruir ação de revisão criminal, tendo em vista que a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída. A manifesta intenção do recorrente em propor ação revisional - que exige a existência de prova pré-constituída - com o fim de se ver absolvido, constitui fundamento suficiente ao deferimento de realização de audiência de justificação. Compete ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da revisão criminal, dar às provas colhidas o valor que lhes for admissível. Estando demonstrado o cerceamento ao direito de ampla defesa do recorrente, resta patente a ilegalidade da decisão que indeferiu a justificação (...)’ (sic. REsp 774079 RS)”
[3]
.

A propósito, há recente precedente desta Câmara Criminal, de Relatoria do Des. Paulo da Cunha, neste mesmíssimo sentido:

“Na hipótese, o ato judicial que fulminou a pretensão da defesa do paciente de produzir prova que, teoricamente, poderia instruir ação de revisão criminal, cuja causa de pedir se baseia em suporte idôneo – declaração nova da vítima, com substancial modificação do contexto fático, lavrada em documento público -, revela-se manifestamente ilegal e arbitrário, por impedir, por via transversa, a busca posterior de sua absolvição, antecipando-se ao exame de questão de competência exclusiva do Tribunal de Justiça”
[4]
.

De mais a mais, verifico que a audiência de justificação foi realizada em 22/2/2023, razão pela qual o juízo de origem,
“exaurida a finalidade do presente feito”
, extinguiu o feito com resolução do mérito.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada, determinando o processamento da ação de justificação criminal manejada pela defesa de Meire Maria Pereira Santos Melo, objetivando a reinquirição da vítima Andreia Mariana Santos Ferraz, assim como as demais providências que se fizerem necessárias.

É como voto.

[1]
STJ, REsp n. 774.079/RS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/8/2006, DJ de 25/9/2006, p. 303.

[2]
TJMT, N.U 1004300-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/5/2018, Publicado no DJE 30/5/2018.

[3]
TJMT, N.U 1001978-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/3/2021, Publicado no DJE 24/3/2021.

[4]
TJMT, N.U 1025241-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 12/3/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023